Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOLHIMENTO AO REGIME SEMIABERTO ANTES DA EXPEDIÇÃO FORMAL DO MANDADO. PRISÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de compensação por danos morais proposta por presidiário em face do Distrito Federal.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a preliminar de nulidade da sentença, por violação ao art. 321 do CPC; (ii) a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) se o recolhimento do autor ao regime semiaberto, antes da expedição formal do mandado de prisão, caracteriza prisão ilegal apta a ensejar compensação por dano moral.
III – Razões de decidir
4. A sentença não incorreu em violação ao art. 321 do CPC, pois, embora haja registrado imprecisão na exposição da causa de pedir, o conjunto formado pela petição inicial, documentos, contestação e réplica viabilizaram a exata delimitação da controvérsia, o exercício do contraditório e o julgamento da lide.
5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque oportunizado às partes a especificação de provas, o apelante-autor não se manifestou no prazo legal.
6. A responsabilidade civil do Estado por prisão ilegal é objetiva, art. 37, § 6o, da CF, e exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.
7. O recolhimento do autor ao regime semiaberto decorreu de expressa determinação judicial de cumprimento do acórdão, transitado em julgado, da 1a Turma Criminal em agravo em execução penal, que revogou o benefício de prisão domiciliar.
8. O cumprimento da ordem judicial por policiais penais, com manutenção do regime semiaberto e do trabalho externo, não configura prisão ilegal, ainda que o mandado formal tenha sido expedido posteriormente, pois o retorno ao estabelecimento prisional ocorreu por determinação judicial válida.
9. Eventual cumprimento formal do mandado posteriormente expedido não desnatura a legalidade da custódia, pois a privação da liberdade já decorria de decisão judicial válida, inexistindo prova de nova constrição autônoma ou de restrição indevida.
10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a revogação do benefício de saída antecipada para prisão domiciliar, e, na audiência de custódia posterior, foi reconhecida a legalidade da prisão.
11. Ausente comprovação de ato ilícito ou de restrição indevida da liberdade além dos limites fixados na execução penal, não está configurado o dano moral indenizável.
IV- Dispositivo
12. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, LV, LVI, LVII, LXI a LXVIII e LXXV; 37, § 6o; CPC, arts. 321, 355, I; CC, art. 954, III.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2069655, 0716699-26.2023.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025.